Tribunal: TCU
Processo: 008.145/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da prática de ato de gestão antieconômico, materializado na prorrogação excepcional de contrato que tinha por objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pelas Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A (CeasaMinas), em desfavor de Guilherme Caldeira Brant, ex-Diretor Presidente, e do espólio de Juliano Maquiaveli Cardoso, ex-Diretor Administrativo e Financeiro, em razão de suposta prática de ato de gestão antieconômico, materializado na prorrogação excepcional de contrato que tinha por objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização nas dependências daquela Ceasa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Guilherme Caldeira Brant e pelo espólio de Juliano Maquiaveli Cardoso; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Guilherme Caldeira Brant e de Juliano Maquiaveli Cardoso, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso II, da mesma Lei, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e às Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A; e 9.4. arquivar os presentes autos.